Tribunal: TJDFT
Processo: 0771061-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF). AUTOGESTÃO. EXAME PARA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e a ele negou provimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado em relação aos seguintes pontos: (i) aplicabilidade das regras da ANS aos planos de saúde de autogestão; (ii) legalidade da coparticipação do beneficiário; e (iii) aplicação da tabela de preços do INAS.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelo embargante, nos termos do art. 1o, §2o da Lei 9.656/98, os planos de saúde de autogestão estão submetidos às normas da ANS. Precedente: Acórdão 1979091. 5.1. Em relação à necessidade de observância da coparticipação, o valor da condenação determinado pela sentença considerou adequadamente a dedução de 50% (cinquenta por cento) correspondente à coparticipação, não havendo nisso qualquer omissão. 5.2. O acórdão foi claro ao determinar que o tratamento indicado pelo médico assistente não está disponível na rede credenciada operada pelo embargante, razão pela qual deve ser afastada a limitação de reembolso conforme a tabela do plano de saúde.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

Legislação relevante citada: Lei 9.656/98, art. 1o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1979091, processo n. 0748486-18.2024.8.07.0016, relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 26/03/2025.